Tribunal: TJPA
Processo: 0821156-53.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7732 - Registro de nascimento após prazo legal
Data de julgamento: 2021-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0821156-53.2019.8.14.0301

APELANTE: RONALDO AMORIM DA COSTA LIMA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: CARTORIO ANTONIO CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N
º
0821156-53.2019.8.14.0301

JUÍZO DE ORIGEM:
6ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AUTOS DE ORIGEM:
0821156-53.2019.8.14.0301

APELANTE:
RONALDO AMORIM DA COSTA LIMA

APELADO:
CARTORIO ANTONIO CARVALHO

RELATORA:
DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. CERTIDÃO DE CASAMENTO. PEDIDO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. REQUERIMENTO NÃO ANALISADO. AUSÊNCIA DE SANEAMENTO DO PROCESSO E INTIMAÇÃO PARA PRODUÇÃO DE PROVAS. JULGAMENTO IMPROCEDENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Considerando as particularidades do caso, em que não foi oportunizada a produção de provas, que inclusive foram requeridas na exordial, forçoso o reconhecimento da nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, e a necessidade de retorno dos autos à instância de origem para dilação probatória.

2. Recurso conhecido e provido, a fim de cassar a sentença alvejada e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para que seja realizada a instrução do processo, nos moldes expendidos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N
º
0821156-53.2019.8.14.0301

JUÍZO DE ORIGEM:
6ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AUTOS DE ORIGEM:
0821156-53.2019.8.14.0301

APELANTE:
RONALDO AMORIM DA COSTA LIMA

APELADO:
CARTORIO ANTONIO CARVALHO

RELATORA:
DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

RONALDO AMORIM DA COSTA LIMA
interpôs recurso de
APELAÇÃO
(ID 3262010) contra sentença (ID 3262006) mediante a qual o Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém julgou improcedente o pedido formulado na
Ação de Restauração de Registo Civil de Casamento
em epígrafe, ajuizada pelo apelante, no intuito de restaurar certidão de casamento cujo registro havia sido lavrado perante o Cartório de Registro Civil de São Domingos do Capim.

Em suas razões recursais, o recorrente aduz, em síntese, que a via original da certidão de casamento se deteriorou e se extraviou, não dispondo de cópia do documento, afirmando que sua cônjuge encontra-se em lugar incerto e não sabido.

Argumenta que além de estar sendo compelido a renovar seu documento de identidade com a certidão de casamento que se extraviou, o cartório de registo civil não reconhece a realização do aludido registro, e o Judiciário, por sua vez, entendeu que o documento de identidade é insuficiente como meio de prova.

Sustenta que a identidade faz prova dos danos nela inseridos, dispensando a apresentação de documentos por ela mencionados, gozando de fé pública e validade em todo território nacional, nos termos dos artigos 2º, 9º e 18 do Decreto nº 9278/18.

Em face do exposto, requereu o conhecimento e provimento do recurso, para reformar integralmente a sentença recorrida, a fim de determinar que se supra a certidão de casamento, que a SEGUP-PA reemita a carteira de identidade com as informações já constantes em seu banco de dados e que encaminhe ao Poder Judiciário cópia da certidão de casamento arquivada.

Após regular distribuição perante esta Corte de Justiça, coube-me a relatoria do feito e, em decisão de ID 3267708, foi procedido o recebimento do recurso em seu duplo efeito legal.

Em ID 4497121, o Ministério Público emitiu parecer opinando pelo conhecimento e não provimento do recurso, em face a ausência de provas capazes a sustentar o pleito.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N
º
0821156-53.2019.8.14.0301

JUÍZO DE ORIGEM:
6ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AUTOS DE ORIGEM:
0821156-53.2019.8.14.0301

APELANTE:
RONALDO AMORIM DA COSTA LIMA

APELADO:
CARTORIO ANTONIO CARVALHO

RELATORA:
DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

1. Do julgamento fora da ordem cronológica

Prefacialmente, justifica-se o julgamento do presente recurso fora da ordem cronológica prevista no artigo 12,
caput,
do Código de Processo Civil, uma vez que o caso em análise se enquadra em uma das exceções contidas no § 2º, II, do mesmo dispositivo legal, já que se trata de demanda repetitiva ajuizada em massa neste Egrégio Tribunal de Justiça. Assim, a reunião para análise e julgamento é feito como forma de privilegiar a celeridade processual e reduzir o volumoso acervo deste Tribunal.

2. Admissibilidade

Em juízo de admissibilidade, verifico que

o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com deferimento de justiça gratuita. Assim
, preenchidos os
pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e inexigência de preparo recursal) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer),
conheço do recurso
.

3. Mérito recursal

Trata-se de recurso de apelação em ação de restauração de registro civil de casamento, que fora julgada improcedente em razão da ausência de provas.

O autor ingressou com a ação afirmando que em 05 de dezembro de 1979 se casou com Lidia Maria Maia de Lima, a qual está em local incerto e não sabido, sendo que a certidão de casamento se deteriorou e se extraviou.

Para subsidiar o pedido, indicou duas testemunhas para oitiva e anexou como prova o seu documento de identidade (ID 3261994-Pág.01), no qual consta a informação da certidão de casamento, bem como, a certidão negativa emitida pelo Cartório de Registro Civil de São Domingos do Capim, atestando a inexistência do livro em que supostamente o registro havia sido efetuado (ID 3261995-Pág.01).

De acordo com a serventia extrajudicial, não consta nenhuma lavratura de registro de casamento em nome do autor, asseverando que, apesar de constar no documento de identidade
que
o casamento foi lavrado no Livro 56, folha 34, sob o n° 1468.
, o
cartório está em uso do Livro B-21.

Posteriormente, por provocação do Ministério Público, e tendo em vista a obrigatoriedade legal da realização de anotação do casamento, no assento de nascimento (art. 107 da Lei 6.015/73), o autor juntou sua certidão de nascimento, emitida pelo Cartório de Registro Civil do 3º Ofício de Belém (ID 3262001), porém não consta tal anotação no registro do nascimento.

Diante desse contexto fático, o Ministério Público se manifestou pela improcedência do pedido e, ato contínuo, o juízo singular prolatou a sentença de improcedência ora recorrida.

Pois bem. Data máxima vênia ao entendimento firmado pelo juízo de piso e pelos eminentes representantes do Ministério Público, vislumbro que a ação careceu de dilação probatória necessária à elucidação dos fatos, sobretudo diante da informação do assento de casamento, no documento de identidade do autor (ID 3261994-Pág.01), o qual expressamente menciona a certidão de casamento, fato do qual desponta, ademais, um risco à segurança jurídica: o da existência de um documento de identificação nacional com informações inverídicas.

O processo de restauração de certidão de registro civil é de jurisdição voluntária e deve obedecer ao procedimento genérico previsto nos artigos 719 a 725 do CPC e ao procedimento específico da Lei 6.015/73. Visa resguardar a verdade real e a segurança jurídica dos dados levados a registro, resguardando interesses individuais e patrimoniais da pessoa interessada e de terceiros.

A busca da verdade real, pelo juízo singular, é o ponto fundamental do procedimento, notadamente porque o art. 109 da Lei 6.015/73 impõe a instrução probatória, caso haja a impugnação ao pedido ou verificada a necessidade de mais provas, tudo para que possa o julgador se utilizar dos diversos meios de prova para chegar a um convencimento firma acerca dos fatos:

Lei 6.015/73

Art. 109. Quem pretender que se restaure, supra ou retifique assentamento no Registro Civil, requererá, em petição fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de testemunhas, que o Juiz o ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e os interessados, no prazo de cinco dias, que correrá em cartório.
(Renumerado do art. 110 pela Lei nº 6.216, de 1975).

§ 1° Se qualquer interessado ou o órgão do Ministério Público impugnar o pedido, o Juiz determinará a produção da prova, dentro do prazo de dez dias e ouvidos, sucessivamente, em três dias, os interessados e o órgão do Ministério Público, decidirá em cinco dias.

§ 2° Se não houver impugnação ou necessidade de mais provas, o Juiz decidirá no prazo de cinco dias.

Nesse sentido, entendo que nas ações envolvendo restauração, retificação ou suprimento de registro civil, o juízo deve empreender esforços em busca da verdade real, adotando uma postura proativa na condução do processo, mormente quando não há triangularização da relação jurídica processual, caracterizada por uma pretensão resistida de outra parte, como no presente caso.

Deveras, caberia ao juízo sanear o processo, questionar o autor sobre as provas que pretendia produzir, oportunizando-o a oitiva das testemunhas indicadas na exordial e possibilitando-o requerer a expedição de ofício à SEGUP-PA, a fim de se manifeste sobre a possibilidade de disponibilização da cópia da certidão de casamento eventualmente arquivada em seus bancos de dados.

Contudo, o que se observa é que imediatamente após a manifestação do Ministério Público, opinando pela improcedência do pedido, o juízo prolatou a sentença, deixando de intimar o autor para falar sobre a produção de prova.

É cediço que a livre apreciação da prova é um dos cânones do sistema processual brasileiro e, sendo o magistrado o seu destinatário, a ele cabe aferir sobre a necessidade ou não de sua realização, devendo, nos termos do art. 130 do CPC, indeferir as diligências inúteis e meramente protelatórias.

O princípio do livre convencimento motivado, consagrado nos artigos 370 e 371 do CPC, não pode, contudo, atropelar os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Assim, considerando as particularidades do caso, em que não foi oportunizada a produção de provas, que inclusive foram requeridas na exordial, forçoso o reconhecimento da nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, e a necessidade de retorno dos autos à instância de origem para dilação probatória.

Nesse sentido, vide a jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. ARTIGO 109 DA LEI DE REGISTROS PÚBLICOS. DATA DE NASCIMENTO. PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA CASSADA. I. A retificação de registro civil, sobretudo quanto à data de nascimento, é permitida de forma excepcional e justificada, devendo o Juiz a quem é dirigido o pedido, oportunizar a parte interessada a produção de provas.
II. A supressão da fase instrutória, na ação em que se pretende a retificação de registro civil, caracteriza cerceamento de defesa, mormente quando se funda em ausência de provas
. (TJMG - Apelação Cível 1.0093.16.001335-0/001, Relator(a): Des.(a) Washington Ferreira , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/04/2019, publicação da súmula em 07/05/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL - ALTERAÇÃO DE PROFISSÃO NO ASSENTO DE CASAMENTO - PEDIDO DE OITIVA DE TESTEMUNHA . CERCEAMENTO DE DEFESA - NULIDADE DA SENTENÇA.
Em observância ao princípio constitucional da ampla defesa, deve ser assegurada ao autor a indispensável oportunidade de demonstrar a procedência das alegações que se consubstanciam o seu pedido, sendo nulo o julgamento antecipado da lide quando verificada a necessidade da devida dilação probatória
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA”. (TJGO, Apelação (CPC) 0246787-49.2012.8.09.0134, Rel. ORLOFF NEVES ROCHA, Quirinópolis - Vara das Fazendas Públicas, julgado em 07/06/2018, DJe de 07/06/2018).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. ALTERAÇÃO DE PRENOME. PEDIDO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. REQUERIMENTO NÃO ANALISADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA PRODUÇÃO DE PROVAS. JULGAMENTO IMPROCEDENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA.
Considerando as particularidades do caso, em que não foi oportunizada a produção de provas que, inclusive, foram requeridas na exordial, forçoso o reconhecimento da nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, e a necessidade de retorno dos autos à instância de origem para a complementação da instrução do processo
. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. (TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO - Recursos - Apelação Cível 5587330-44.2019.8.09.0051, Rel. Des(a). MAURICIO PORFIRIO ROSA, 5ª Câmara Cível, julgado em 15/04/2021, DJe

de 15/04/2021)

EMENTA: AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA IGNORADO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. 1. O pedido é juridicamente possível quando o ordenamento jurídico não o proíbe expressamente
. 2. Havendo necessidade de dilação probatória para avaliação de aspectos relevantes da causa, a sua não oportunização revela cerceamento da defesa, propiciando a desconstituição do julgado para que se restaure o direito da parte prejudicada
. APELO CONHECIDO E PROVIDO”. (TJGO, APELACAO CIVEL 135735-20.2010.8.09.0166, Rel. DR(A). FERNANDO DE CASTRO MESQUITA, 1A CAMARA CIVEL, julgado em 13/09/2011, DJe 908 de 22/09/2011). Grifei.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RETIFICAÇÃO - MODIFICAÇÃO DO ANO DE NASCIMENTO - PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA NÃO ANALISADO - IMPROCEDÊNCIA ANTECIPADAMENTE DECIDIDA COM BASE NA INSUFICIÊNCIA DE PROVA - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - SENTENÇA CASSADA.
Ao magistrado é defeso proceder ao julgamento antecipado da lide quando sua decisão for embasada exatamente na insuficiência de prova que, com a antecipação da sentença, impediu fosse produzida pela parte que por ela protestou, incidindo, assim, em manifesta contradição, reveladora de abominável cerceamento de defesa
(TJMG - Apelação Cível 1.0702.16.025852-2/001, Relator(a): Des.(a) Peixoto Henriques , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/02/2019, publicação da súmula em 19/02/2019)

Ressalto que, apesar de o recorrente/autor afirmar que foi compelido a renovar seu documento de identidade com a certidão de casamento, este sequer informou se alterou seu nome após o matrimônio, de modo a revelar a imprescindibilidade da certidão de casamento para tal fim, nos termos do §1º do art. 3º do Decreto 9.278/18
[1]
.

Por fim, rejeito o pedido do recorrente/autor para determinar que a SEGUP-PA reemita a sua carteira de identidade com as informações já constantes em seu banco de dados, pois não houve pedido nesse sentido nos autos de primeiro grau, constituindo inovação processual.

4. Dispositivo

À vista do exposto
, voto pelo
CONHECIMENTO
e
PROVIMENTO
do presente recurso de apelação, a fim de cassar a sentença alvejada e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para que seja realizada a instrução do processo, nos moldes expendidos.

É como voto.

Belém-PA, 05 de maio de 2021.

MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

DESEMBARGADORA

Relatora

[1]
Decreto nº 9.278/18

Art. 3º Para a expedição da Carteira de Identidade, será exigido do requerente a apresentação somente da certidão de nascimento ou de casamento.

§ 1º Na hipótese de o nome do requerente ter sido alterado em consequência de matrimônio, ele apresentará a certidão de casamento.

Belém, 09/06/2021